Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703409-03.2021.8.07.0012 RECORRENTE: CLEIDSON LOPES MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Legítima defesa. Pena. Regime prisional. Substituição da pena. 1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos. 2 - A falta de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica se os depoimentos da vítima, coerentes e harmônicos com as fotografias das lesões tiradas na delegacia e as declarações de testemunhas que presenciaram as agressões, não deixam dúvidas de que o crime ocorreu. 3 - Não há legítima de defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada. 4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 5 - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (súmula 588 do e. STJ). 6 - Apelação não provida. No especial a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158, do Código de Processo Penal, defendendo a imprescindibilidade do exame de corpo de delito para a demonstração do crime narrado nos autos, conquanto não haveria justificativa para a dispensa da prova técnica; b) artigo 25 do Código Penal, sustentado que as provas carreadas para os autos demonstram que agiu sob o pálio da legítima defesa e que o excesso na conduta, reconhecido no acórdão, não encontra lastro no caderno probatório. No aspecto, colaciona julgados do TJPR e do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, tece considerações acerca de bis in idem na fixação da pena, porquanto empregadas duas condenações anteriores para majorar a pena-base a título de maus antecedentes e uma terceira condenação para caracterizar reincidência. Deixa, contudo, de indicar, nesse tópico, o artigo de lei que entende violado ou que tenha sido objeto de interpretação divergente. Em sede de extraordinário, sem indicar a repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 5o, incisos LIV, LV e XLVI, da Constituição Federal. Repisa os argumentos expostos no especial quanto às teses de necessidade de exame de corpo de delito para a demonstração da materialidade do crime, sob pena de afronta ao devido processo legal, e a de que teria agido sob a excludente da legítima defesa. Argumenta, também, que a consideração das anotações anteriores para fins de recrudescimento de pena, violam o direito ao esquecimento. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 158, do CPP, e 25 do CP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade, bem assim, quanto ao emprego de meios além dos necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). E, ainda, “As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos, entenderam não estar plenamente demonstrada a legítima defesa (...) Dessa forma, rever a conclusão acima demandaria o reexame de provas, conduta obstada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024). Registre-se, também, que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, a conclusão colegiada quanto à imprescindibilidade da realização do exame de corpo de delito, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a perícia do corpo de delito não é imprescindível à configuração da materialidade dos crimes praticados no âmbito doméstico, aos ditames da Lei n. 11.343/2006, caso a existência dos fatos seja demonstrada por outros meios probatórios lícitos” (AgRg no AREsp n. 2.306.387/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). Ainda sobre o tem, veja-se o AREsp 2781328, Ministra Daniela Cristina, DJEN 28/1/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de bis in idem na dosimetria da pena, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso extraordinário não mereceria seguir. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029